Tribunal: TJPA
Processo: 0020309-02.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020309-02.2010.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: ELIEL FIGUEIREDO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS PARCELAS DO FGTS. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM.
OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE DESCONSIDERAR O TRECHO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU: “
OBSERVADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA SENTENÇA”.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO A INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR.
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O TEMA 905.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Arguição de omissão e contradição na Decisão Monocrática da minha relatoria. Segundo o embargante, esta relatora incorreu em contradição em determinar que quando na fase de liquidação fosse feito os cálculos dos honorários advocatícios, observando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença do Juízo a quo. E, omissão na fundamentação da aplicação do índice de correção monetária que se deu com base em decisão do STJ no REsp nº 1614874/SC (TEMA 731), tendo em vista que o referido tema encontra-se suspenso/sobrestado e, que o STF já reafirmou decisão da Corte que definiu o IPCA-E e não o TR como índice de correção monetária.

2.

De fato na sentença do Juízo a quo não houve condenação em sucumbência recíproca, tendo restado sucumbente apenas o Embargado, logo, no que diz respeito ao trecho da decisão ora embargada que determina que na fase de liquidação deverá ser “
observada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”,
assiste razão ao Embargante, merecendo ser desconsiderado essa observação.
Acolhida
.

3.

Quanto a afirmação de omissão quanto ao índice aplicado para correção monetária, e
sta relatora, na decisão ora embargada aplicou o índice com base na TR, estabelecido pelo Tema 731 do STJ o qual, encontra-se sobrestado desde o dia 19.11.2019
, contudo, t
ratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905.
Tese acolhida

4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 04/07/2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária
(processo nº
0020309-66.2010.814.0301
-LIBRA
) opostos por ELIEL FIGUEIREDO BARBOSA contra
ESTADO DO PARÁ (FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ)
, para suprir suposta omissão e obscuridade na Decisão Monocrática de lavra da minha relatoria.

A decisão embargada foi proferida com a seguinte conclusão (
Id.
5256385 - Pág. 1/12):

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reconhecer

a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,

reformando parcialmente a sentença
, para
adequar os consectários legais, bem como,
determinar a fixação dos honorários somente na fase de liquidação
. P.R.I.C.
Belém
. (grifo nosso).

Em suas razões (Id.
5321210 - Pág. 1
/4), Eliel Figueiredo Barbosa suscita omissão e contradição quanto a impossibilidade de determinar que os honorários advocatícios fossem arbitrados em fase de liquidação de sentença, quando o Juízo a quo condenou o Embargado em quantia fixa. Afirma ainda, que o Tema 731 do STJ utilizado pela Relatora para fundamentar a correção monetária encontra-se suspenso desde o dia 19.11.2019 e, que o STF já reafirmou que p IPCA-E é o índice que deve ser aplicado para correção monetária e não a TR (Taxa

necessidade de reconhecimento da prescrição bienal, ou, quinquenal, para fins de prescrição do fundo de direito.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada não apresentou contrarrazões (Num. 2594708 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, passando a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na situação ora examinada, o embargante suscita
omissão e contradição na Decisão Monocrática impugnada quanto aos honorários advocatícios e o índice da correção monetária.

No que diz respeito aos honorários advocatício, o Embargante afirma que a decisão embargada é contraditória, por ter determinado que os honorários devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, ocasião em que deverá “
ser observada
a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”.
Quando em verdade, na sentença do Juízo a quo não há qualquer determinação de reconhecimento de sucumbência.

Ademais, alega que por ser beneficiário da Justiça Gratuita, está isento do pagamento dos honorários, nos termos do
art. 98, §1º, VI, do CPC.

Inicialmente, convém destacar que ainda que o magistrado de origem tenha condenado a parte requerida, ora embargado, em valor fixo à título de honorários advocatícios, trata-se de sentença ilíquida e, conforme restou devidamente fundamentada na decisão objeto dos embargos, veja-se:

“(...)
Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

Deste modo, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação,
observada
a sucumbência recíproca reconhecida na sentença
. Por esta razão, fica prejudicado a pretensão à majoração.” – grifo nosso

Por outro lado, de fato na sentença do Juízo a quo não houve condenação em sucumbência recíproca, tendo restado sucumbente apenas o Embargado, logo, no que diz respeito ao trecho da decisão ora embargada que determina que na fase de liquidação deverá ser “
observada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”,
assiste razão ao Embargante, merecendo ser desconsiderado essa observação.

No que tange a alegação de omissão quanto ao índice correto da correção monetária, neste ponto também assiste razão ao Embargante. Explico.

Esta relatora, na decisão ora embargada aplicou o índice com base na TR, estabelecido pelo Tema 731 do STJ o qual, encontra-se sobrestado desde o dia 19.11.2019
.

Porém, como cediço
,
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, a reforma da decisão monocrática para se adequar ao Tema 905 é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração,
para

desconsiderar o trecho que fala sobre

a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), e

para alterar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2022